Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PREVENÇÃO AFASTADA. DOMICÍLIO DO RÉU. RITO ESPECIAL. NORMA ESPECIAL. FORO DE ELEIÇÃO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA AFASTADA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras em face do Juízo do 2o Juizado Especial de Brasília. O processo de origem foi distribuído inicialmente ao juízo suscitado, que declinou da competência por prevenção do suscitante, sob o fundamento de que a presente ação possui identidade de partes, pedido e causa de pedir em relação ao processo n.o 0717544-54.2025.8.07.0020, extinto sem resolução de mérito pelo juízo suscitante.
2. O juízo suscitante (2o Juizado Especial Cível de Águas Claras), por sua vez, afirma que o processo n.o 0717544-54.2025.8.07.0020 - que embasou a prevenção utilizada como fundamentação pelo suscitado – foi extinto em razão da ausência de competência territorial para o julgamento. Defendeu que a extinção por incompetência não atrai a prevenção do juízo. Reforçou o declínio praticado, sob o fundamento de que “a discussão da causa é de natureza obrigacional, a causa envolve o locatário, a imobiliária e a seguradora, sendo o autor residente em Brasília e no próprio contrato de locação foi eleito o foro de Brasília para quaisquer demandas relativas ao contrato de locação”.
3. O Juízo suscitado (2o Juizado Especial de Brasília), por sua vez, prestou informações afirmando que, ainda que a extinção anterior decorra de incompetência territorial, o arquivamento foi realizado “sem resolução de mérito”, atraindo a regra do art. 286, II, do CPC. Argumentou que a Lei 9.099/95 possui lacuna, por não prever a redistribuição por declinação, mas apenas extinção. Desse modo, proposto o processo em outro Juízo, se não houver o reconhecimento da prevenção, a competência do segundo Juízo se torna absoluta, inviabilizando a submissão da questão às Turmas Reunidas, instância adequada para resolver conflitos de competência. Motivou o ato praticado na organização judiciária do Distrito Federal, esclarecendo que a divisão de competência territorial havida dentro do Distrito Federal assemelha-se aos foros regionais, que estão em um mesmo território, alegando que, quando se estabelece o foro de eleição em Brasília, este seria o único possível porque aqui há uma única comarca, e o foro de eleição se referiria a uma comarca e não à divisão circunscricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão repousa: (i) na análise da alegada existência de prevenção do Juizado que extinguiu o processo sem mérito por incompetência territorial, diante da impossibilidade de declínio de competência no rito da Lei 9.099/95 e; (ii) na fixação da competência territorial para julgamento de ação que verse sobre obrigação pecuniária decorrente de locação de imóvel residencial situado em circunscrição diversa do domicílio das partes e do foro de eleição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 286, caput e inciso II do CPC disciplina que “serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”. Tendo sido distribuída execução anteriormente ao juízo suscitante, que admitiu a inicial e promoveu sua regular tramitação, aplica-se a regra de prevenção, que somente poderia ser afastada na hipótese de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta (art. 43 do CPC).
6. No rito dos Juizados Especiais, a incompetência territorial deve ser resolvida com a extinção sem mérito. Desse modo, eventual ajuizamento de demanda idêntica em foro diverso não impossibilita o reconhecimento da prevenção, na hipótese de haver fundamento complementar a respeito da competência territorial do juízo tido como prevento.
7. No caso em exame, a fundamentação da decisão proferida pelo Juízo suscitado nos autos principais limitava-se à prevenção do juízo suscitante. Entretanto, isoladamente, o fundamento levantado não basta ao reconhecimento da competência daquele juízo. Superada essa deficiência na fundamentação do aludido ato, em sede de conflito negativo de competência, cabe às Turmas Reunidas analisar a competência territorial dos juízos suscitante e suscitado, diante da particularidade da Lei 9.099/95.
8. O processo de origem discute contrato de locação de imóvel residencial situado em Águas Claras, rescindido extrajudicialmente, e sobre o qual há divergência entre as partes a respeito das despesas relativas a reparos a serem promovidos pelo autor no bem, bem como à responsabilidade da seguradora a respeito. A pretensão deduzida nos autos diz respeito à redução do valor cobrado pelos reparos e seu custeio e não sobre a obrigação de fazer tais reparos. Cuida-se, portanto, de obrigação de natureza pessoal vinculada a contrato de locação encerrado. O autor reside no Riacho Fundo e as rés têm domicílio em Brasília (Asa Sul) e São Paulo/SP. O contrato contém cláusula de eleição do foro de Brasília.
9. A norma especial prevalece sobre a norma geral, quando há conflito de normas. A lei 9.099/95 tem regra específica a respeito da competência territorial em seu art. 4o, nos seguintes termos: "É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.” No caso em exame, a primeira ré tem domicílio em Brasília, mesmo local do foro eleito em contrato. A obrigação de pagar não está vinculada ao lugar do imóvel locado, não mais ocupado pelo autor. Para além disso, o art. 58, II da Lei de locações estabelece a competência do foro do lugar do imóvel para as ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, que não são a hipótese dos autos. Ademais, no aludido dispositivo, há a ressalva que tal competência será afastada se houver eleição de foro no contrato, exatamente a hipótese em análise. Neste sentido, não há competência territorial do juízo suscitado.
10. Há competência do juízo suscitante, com fulcro no art. 4o, I da Lei 9.099/95, uma vez que o domicílio do primeiro réu e o foro de eleição são a circunscrição de Brasília. A impossibilidade de divisão territorial do Distrito Federal não afasta a possibilidade de eleição de foro de circunscrição diversa de Brasília, ainda que sob o raciocínio de que as circunscrições judiciárias se assemelhem aos foros regionais de grandes comarcas. São amplamente admitidas as cláusulas de eleição de foro referente às circunscrições do TJDFT diversas de Brasília. De igual modo, a eleição do foro de Brasília (circunscrição de Brasília), central na cidade, não equivale a eleição de uma das varas do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
11. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar a competência do 2o Juizado Especial de Brasília.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.